Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-30.1989.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Pretensão à rediscussão da matéria – Impossibilidade – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Pretensão à rediscussão da matéria – Impossibilidade – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.